Tribunal: TJSP
Processo: 2277082-94.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE RESCINDIR ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO DOMÍNIO OU POSSE, ALÉM DE SUPOSTA FALTA DE INTIMAÇÃO DOS LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS DO LOTE USUCAPIDO – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ROL TAXATIVO DO ART. 966 DO CPC2015 – A AÇÃO RESCISÓRIA NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR A JUSTIÇA OU INJUSTIÇA DA

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE RESCINDIR ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO DOMÍNIO OU POSSE, ALÉM DE SUPOSTA FALTA DE INTIMAÇÃO DOS LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS DO LOTE USUCAPIDO – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ROL TAXATIVO DO ART. 966 DO CPC2015 – A AÇÃO RESCISÓRIA NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR A JUSTIÇA OU INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCINDENDA, NEM PARA O REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICOS OU PROBATÓRIOS, COMO SE SE TRATASSE DE UMA NOVA INSTÂNCIA DE REVISÃO, OU SEJA, DE UM RECURSO - ANTE A AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA, IMPERIOSA A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INC. I, DO CPC2015 – INICIAL INDEFERIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação
Rescisória no 2277082-94.2020.8.26.0000, da Comarca de
Campinas,
em
que
são
autores
ROSEMEIRE
APARECIDA
ENCARNAÇÃO DO NASCIMENTO, MARIY REGINA ENCARNAÇÃO FRANCO,
RÉGIA MARA MORENO, TASSO APARECIDO ENCARNAÇÃO, NILCÉIA DE
FÁTIMA FAUSTINO e ALCINDO ANTÔNIO FAUSTINO, são réus
ADILSON LINKE, MARIA APARECIDA LINKE (ESPÓLIO) (HERDEIRO)
e ORLANDO LINKE (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram. V. U.,
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2277082-94.2020.8.26.0000
2
Ação Rescisória No 2277082-94.2020.8.26.0000
Autores:
Rosemeire
Aparecida
Encarnação
do
Nascimento,
Mariy
Regina
Encarnação Franco, Régia Mara Moreno, Tasso Aparecido Encarnação, NILCÉIA DE
FÁTIMA FAUSTINO e Alcindo Antônio Faustino
Réus: Adilson Linke, Maria Aparecida Linke (ESPÓLIO) e Orlando Linke
(Voto no 26,953)
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE
RESCINDIR ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE
USUCAPIÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE PROVA SUFICIENTE DO DOMÍNIO OU POSSE,
ALÉM DE SUPOSTA FALTA DE INTIMAÇÃO DOS
LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS DO LOTE USUCAPIDO –
INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO
ROL TAXATIVO DO ART. 966 DO CPC2015 – A AÇÃO
RESCISÓRIA NÃO É A VIA ADEQUADA PARA
DISCUTIR A JUSTIÇA OU INJUSTIÇA DA DECISÃO
RESCINDENDA,
NEM
PARA
O REEXAME DOS
ELEMENTOS FÁTICOS OU PROBATÓRIOS, COMO SE
SE TRATASSE DE UMA NOVA INSTÂNCIA DE
REVISÃO, OU SEJA, DE UM RECURSO - ANTE A
AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DA
AÇÃO RESCISÓRIA, IMPERIOSA A EXTINÇÃO DO
FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS
DO ART. 485, INC. I, DO CPC2015 – INICIAL
INDEFERIDA
Os autores ajuizaram a presente ação visando à
rescisão da r. sentença de fls. 445/447, que, no bojo da
ação de usucapião ajuizada por Adilson Linke, em face de
espólio de Aurélia Ferreira Encarnação, sua avó, julgou a
demanda procedente para declarar seu domínio sobre o
imóvel localizado na Rua Rafael Sampaio Vidal, 488, Jd.
das Oliveiras, Campinas/SP, matriculado sob o no 39.972
do 3o Cartório de Registro de Imóveis da comarca.
Sustentam
os
autores,
também
netos da primeva
proprietária registral, que o ora demandado, já falecido,
jamais ocupara o lote usucapido, além de não ter se
atentado que a ação deveria ser movida em face dos reais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2277082-94.2020.8.26.0000
3
proprietários do lote, isto é, os herdeiros e legítimos
sucessores de Aurélia Ferreira Encarnação, que somente
tiveram conhecimento da demanda quando transitada em
julgado a sentença.
Nesses termos, interpondo segunda ação rescisória,
agora com fundamento nos inc. III e VIII do art. 966 do
CPC2015, pleiteiam novamente a desconstituição da r.
sentença proferida nos autos 1042538-06.2015.8.26.0114,
com decretação de sua nulidade e novo julgamento.
Pobres na acepção jurídica do termo, pugnam pela
concessão das benesses da Lei no 1.060/50.
É o relatório.
1.- De início, concedo os benefícios da assistência
judiciária aos autores, apenas no âmbito desta ação.
2. Em conformidade com o disposto no art. 966, III
e VIII do CPC, cabe ação rescisória quando a decisão
rescindenda resultar de dolo da parte vencedora em
detrimento da parte vencida, ou quando for fundada em
erro de fato, resultante de atos ou de documentos da
causa.
Os autores apresentam como vícios suficiente para
rescindir a decisão proferida na ação de usucapião, a
alegação de que o autor daquela ação jamais morou no
imóvel e que os legítimos proprietários do imóvel não
foram intimados ou tiveram conhecimento da ação possessória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2277082-94.2020.8.26.0000
4
Contudo, não se pode considerar que a sentença
esteja fundada em erro de fato, haja vista que o julgador
monocrático fundamentou sua decisão nas provas existentes
nos autos, não se omitindo a respeito de algum fato nem
sendo desatento quanto à análise das provas produzidas
nos autos, notadamente em audiência de instrução e
julgamento e dos documentos colacionados.
“O
erro
autorizador
da
rescisória
é
aquele
decorrente da desatenção ou omissão do julgador quanto à
prova, não, pois, o decorrente do acerto ou desacerto do
julgado em decorrência da apreciação dela (Bol. AASP
1.678/supl., p. 6, com farta jurisprudência). No mesmo
sentido: RF 331/300.” (apud THEOTÔNIO NEGRÃO e JOSÉ
ROBERTO FERREIRA GOUVÊA. Código de processo civil e
legislação processual em vigor. 50a ed., São Paulo: Ed.
Saraiva, 2019, nota 36 ao art. 966, p. 888).
Ora, o erro de fato que dá ensejo à rescisão da
decisão transitada em julgado é aquele que resulta da
análise das circunstâncias dos autos, levando à sentença,
que não seria prolatada, se outro fosse o enfoque dado às
provas.
Na ação de usucapião, cuja cópia se encontra às fls.
135/447, o MM. Juiz julgou procedente a pretensão do
autor, pois entendeu que ele comprovou que exercia a
posse do imóvel de forma mansa, pacífica e com animus
domini, há mais de 10 anos.
Ao que tudo indica, os autores pretendem rediscutir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2277082-94.2020.8.26.0000
5
o mérito da demanda, fazendo crer que as provas reunidas
pelo demandado não seriam suficientes a comprovar a
aquisição da propriedade. A pretensão, contudo, não pode
ser deduzida por esta via.
Conforme
se
infere
dos
autos
principais,
a
propriedade do imóvel em litígio estava registrado em
nome
de
Aurélia
Ferreira
Encarnação,
falecida
em
20.10.1992, que deixou 5 filhos, sendo que o espólio foi
citado na pessoa de seu inventariante (fls. 277) e, com o
fito de evitar arguições de nulidade, os demais herdeiros
foram citados por edital (fls. 284), tendo transcorrido
in albis o prazo para apresentação de resposta (fls.
294).
Dessa forma, foram adotadas as cautelas necessárias
à localização das partes interessadas na usucapião do
imóvel, e, portanto, eventual alegação de nulidade por
falta de intimação dos herdeiros também não se sustenta.
Por fim, embora os autores afirmem que houve dolo da
parte vencedora em detrimento da parte vencida, sequer
indicou em que consistiria tal conduta, não indicando
quais práticas ardilosas teriam sido adotadas pelo réu em
detrimento de sua defesa.
Logo, não cabe a rescisão da decisão indicada, posto
que os autores não comprovaram qualquer vício previsto no
art. 966 do CPC, capaz de amparar sua pretensão,
demonstrando apenas o inconformismo com a solução da
lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2277082-94.2020.8.26.0000
6
3.- CONCLUSÃO - Daí por que se indefere a inicial,
julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, inc. I, do CPC2015, condenado os
autores
nas
custas
processuais,
observando-se
serem
beneficiários da assistência judiciária.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica